Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-78.1996.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000063-78.1996.8.05.0251 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CICERO RUMAO CORREIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 71672243, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve contradição/omissão, vez que o embargante sempre agiu diligentemente, mas durante o período em que o processo permaneceu paralisado aguardando diligências cuja atribuição é do Poder Judiciário, não foi inaugurado o prazo prescricional pois não observado o rito do art.40 da Lei de Execução Fiscal.. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000063-78.1996.8.05.0251, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CICERO RUMAO CORREIA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06